Tribunal: STF
Processo: RE 600479
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.212/1995 E REEDIÇÕES: CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTO EXIGÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.